Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013367-96.2020.8.11.0000
Impetrante: Pablo Augusto Souza e Silva
Paciente: Talles Henrique Dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Talles Henrique Dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (autos de código 15636).
Sustenta, em síntese, que o Juízo coator não apresentou fundamentação idônea quanto ao regime prisional estabelecido na sentença, de modo que, na concepção defensiva, seria cabível a fixação do regime intermediário, em atenção à primariedade do paciente e ao quantum da pena estabelecido, nos termos do que preceitua o art. 33 do Código Penal.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinada a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto, até ulterior deliberação desta Corte.
No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório, com a consequente modificação do regime de cumprimento da sanção corpórea para o semiaberto, com supedâneo no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
A inicial veio instruída com cópia do édito condenatório.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, reputo não estarem presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar, sobretudo porque, da leitura da sentença colacionada às páginas 15-24, verifico que, aparentemente, o magistrado singular justificou a necessidade de fixação do regime inicial fechado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes da previsão contida no art. 33, § 3o, do Código Penal.
Assim, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, sem a qual não há como se verificar o alegado constrangimento ilegal.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator